Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Em seu recurso de apelação, o Réu/Apelante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos, verifica-se que o Réu formulou pedido de gratuidade de justiça em sede de embargos à monitória, assim como em reconvenção. Todavia, no ID n. 18591351, págs. 01/02, o MM. Juiz a quo determinou o recolhimento das custas relativas à reconvenção. Contra a referida decisão, não houve interposição de recurso, encontrando-se preclusa. Destarte, considerando o indeferimento do benefício, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu o Réu/Apelante, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, o Réu/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator